Tribunal: TCU
Processo: 033.373/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Carlos Artur Soares de Avellar Junior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos Artur Soares de Avellar Júnior contra o Acórdão 2932/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2932/2022-TCU-Segunda Câmara e conferir a seguinte redação ao seu subitem 9.2: "com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, dando-lhe quitação plena"; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.